Tribunal: STJ
Processo: 0100933-67.2019.8.20.0103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2345885 - RN(2023/0134327-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: POLYEMERSON SILVA TEIXEIRA DE LEMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO
ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO COM NÍTIDO
CARÁTER INFRINGENTE. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público
Federal em face de acórdão proferido por esta Colenda Quinta Turma, que negou
provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão monocrática que conheceu
do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Norte. O recurso originário buscava a anulação
de julgamento pelo Tribunal do Júri que absolveu o embargado da imputação de
dupla tentativa de homicídio qualificado.
2. O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de
omissão e obscuridade, pois não teria se alinhado ao entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.087 da Repercussão Geral, que
trata da possibilidade de recurso da acusação contra absolvição baseada em quesito
genérico manifestamente contrária à prova dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se em verificar a existência de omissão ou
obscuridade no acórdão que manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Norte, que, por sua vez, preservou o veredicto absolutório do
Tribunal do Júri, por entender que a decisão dos jurados encontrou amparo em uma
das versões probatórias apresentadas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme dicção do artigo 619 do Código
de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis
apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.
5. No caso concreto, o acórdão embargado manteve a decisão que negou
provimento ao apelo ministerial por concluir, de forma fundamentada, que a decisão
absolutória do Conselho de Sentença não se mostrou manifestamente contrária à
prova dos autos, mas sim amparada em uma das vertentes probatórias possíveis,
decorrente das contradições existentes nos depoimentos das próprias vítimas.
6. A análise da instância de origem, que soberanamente avaliou o conjunto
fático-probatório, concluiu pela existência de suporte para a tese defensiva de
negativa de autoria, acolhida pelos jurados. A pretensão de reverter tal
Documento eletrônico VDA54075968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 2e0ded40-7dd8-42da-93de-825a6d8a003b

entendimento, para afirmar que a decisão foi "manifestamente contrária à prova dos
autos", demandaria, inevitavelmente, o reexame aprofundado de fatos e provas, o
que encontra óbice na Súmula no 7 desta Corte Superior.
7. A superveniência do julgamento do Tema 1.087 pelo Supremo Tribunal
Federal não implica, por si só, a existência de omissão no julgado anterior,
especialmente quando a premissa para a aplicação da tese — a existência de uma
decisão manifestamente contrária à prova dos autos — foi afastada pelas instâncias
ordinárias, que identificaram plausibilidade na tese defensiva em razão das
inconsistências probatórias.
8. A pretensão do embargante de ver reapreciada a controvérsia à luz de
novo entendimento jurisprudencial revela nítido propósito de obter efeitos
infringentes por via inadequada, transformando os embargos de declaração em um
recurso de revisão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão que, mantendo a decisão de absolvição pelo Tribunal do Júri, baseia-se na
conclusão das instâncias ordinárias de que o veredicto encontra amparo em uma das
teses probatórias plausíveis, afastando a alegação de julgamento manifestamente
contrário à prova dos autos. 2. A pretensão de reavaliar o suporte probatório da
decisão dos jurados para aplicar novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria
encontra óbice na Súmula no 7 do STJ e desborda dos limites do recurso de
embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619;
Súmula no 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54075968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 2e0ded40-7dd8-42da-93de-825a6d8a003b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2345885 - RN(2023/0134327-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: POLYEMERSON SILVA TEIXEIRA DE LEMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO
ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO COM NÍTIDO
CARÁTER INFRINGENTE. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público
Federal em face de acórdão proferido por esta Colenda Quinta Turma, que negou
provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão monocrática que conheceu
do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Norte. O recurso originário buscava a anulação
de julgamento pelo Tribunal do Júri que absolveu o embargado da imputação de
dupla tentativa de homicídio qualificado.
2. O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de
omissão e obscuridade, pois não teria se alinhado ao entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.087 da Repercussão Geral, que
trata da possibilidade de recurso da acusação contra absolvição baseada em quesito
genérico manifestamente contrária à prova dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se em verificar a existência de omissão ou
obscuridade no acórdão que manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Norte, que, por sua vez, preservou o veredicto absolutório do
Tribunal do Júri, por entender que a decisão dos jurados encontrou amparo em uma
das versões probatórias apresentadas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, conforme dicção do artigo 619 do Código
de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis
apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.
5. No caso concreto, o acórdão embargado manteve a decisão que negou
provimento ao apelo ministerial por concluir, de forma fundamentada, que a decisão
absolutória do Conselho de Sentença não se mostrou manifestamente contrária à
prova dos autos, mas sim amparada em uma das vertentes probatórias possíveis,
decorrente das contradições existentes nos depoimentos das próprias vítimas.
6. A análise da instância de origem, que soberanamente avaliou o conjunto
fático-probatório, concluiu pela existência de suporte para a tese defensiva de
negativa de autoria, acolhida pelos jurados. A pretensão de reverter tal
entendimento, para afirmar que a decisão foi "manifestamente contrária à prova dos
Documento eletrônico VDA54075969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:15
Código de Controle do Documento: e7d1fdc6-5518-4018-ac56-b64366e44429

autos", demandaria, inevitavelmente, o reexame aprofundado de fatos e provas, o
que encontra óbice na Súmula no 7 desta Corte Superior.
7. A superveniência do julgamento do Tema 1.087 pelo Supremo Tribunal
Federal não implica, por si só, a existência de omissão no julgado anterior,
especialmente quando a premissa para a aplicação da tese — a existência de uma
decisão manifestamente contrária à prova dos autos — foi afastada pelas instâncias
ordinárias, que identificaram plausibilidade na tese defensiva em razão das
inconsistências probatórias.
8. A pretensão do embargante de ver reapreciada a controvérsia à luz de
novo entendimento jurisprudencial revela nítido propósito de obter efeitos
infringentes por via inadequada, transformando os embargos de declaração em um
recurso de revisão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão que, mantendo a decisão de absolvição pelo Tribunal do Júri, baseia-se na
conclusão das instâncias ordinárias de que o veredicto encontra amparo em uma das
teses probatórias plausíveis, afastando a alegação de julgamento manifestamente
contrário à prova dos autos. 2. A pretensão de reavaliar o suporte probatório da
decisão dos jurados para aplicar novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria
encontra óbice na Súmula no 7 do STJ e desborda dos limites do recurso de
embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619;
Súmula no 7/STJ.
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL (e-STJ Fl. 739-742) contra acórdão proferido por esta Colenda Quinta Turma (e-STJ
Fl. 719-730), que, à unanimidade, negou provimento a Agravo Regimental, mantendo a decisão
monocrática que negara provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Norte.
A persecução penal teve início com o oferecimento de denúncia em desfavor de
POLYEMERSON SILVA TEIXEIRA DE LEMOS, imputando-lhe a prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado por duas vezes, previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c
o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Narra a exordial acusatória que, no dia 10 de janeiro de 2019, o denunciado, na
condução de uma motocicleta, teria concorrido para que o corréu João Pedro Bezerra efetuasse
disparos de arma de fogo contra as vítimas Jailson Ananias de Medeiros e Josmar Hermogenes
de Lira.
Após regular instrução, o réu foi submetido a um primeiro julgamento pelo Tribunal
do Júri da Comarca de Currais
no qual foi condenado à pena de 12 (doze) anos de
Novos/RN,
reclusão (e-STJ Fl. 260-263). A defesa interpôs recurso de apelação, e o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu provimento ao apelo para anular o julgamento,
em razão de nulidade ocorrida em plenário (leitura de certidão de antecedentes não juntada aos
autos, em ofensa ao
do CPP) (e-STJ Fl. 326-336).
art. 479
Submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri em 05 de outubro de 2021, o
Conselho de Sentença, apesar de reconhecer a materialidade e a participação do acusado no
evento delituoso, absolveu-o ao responder afirmativamente ao quesito genérico previsto no
artigo 483, III, do Código de Processo Penal (e-STJ Fl. 377-382).
Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs Recurso de Apelação (e-STJ
Fl. 399-401), com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal,
sustentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.
Assim, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em acórdão da lavra
do Desembargador Glauber Rêgo, negou provimento ao recurso, mantendo a absolvição, por
entender que a decisão dos jurados encontrava amparo em uma das teses defensivas
apresentadas, notadamente a de negativa de autoria, amparada por contradições nos depoimentos
das vítimas (e-STJ Fl. 458-465).
Documento eletrônico VDA54075969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:15
Código de Controle do Documento: e7d1fdc6-5518-4018-ac56-b64366e44429

O Parquet opôs Embargos de Declaração (e-STJ Fl. 475-481), que foram rejeitados
pela Corte de origem (e-STJ Fl. 493-500). Seguiu-se a interposição de Recurso Especial pelo
Ministério Público Estadual, ao qual foi negado seguimento pela Vice-Presidência do Tribunal a
quo (e-STJ Fl. 552-555), e de Recurso Extraordinário, igualmente inadmitido (e-STJ Fl. 536-
539).
Manejado Agravo em Recurso Especial (e-STJ Fl. 557-564), os autos ascenderam a
esta Corte Superior. Por meio de decisão monocrática da lavra da eminente Ministra Daniela
Teixeira, foi conhecido o agravo para negar provimento ao recurso especial (e-STJ Fl. 592-599).
Contra tal decisão, foram interpostos Agravos Regimentais pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Norte (e-STJ Fl. 620-631) e pelo Ministério Público Federal (e-STJ Fl. 604-612).
Em sessão de julgamento realizada em 21 de outubro de 2025, esta Quinta Turma,
por unanimidade, negou provimento aos agravos regimentais, em acórdão assim ementado (e-
STJ Fl. 719-720):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL
DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO ABSOLUTÓRIA.
MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
2. Fato relevante. A parte recorrente sustenta que a decisão absolutória dos
jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória proferida
pelo Tribunal do Júri, com base no quesito genérico, pode ser considerada
manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a realização de novo
julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão absolutória com base no quesito genérico não pode ser considerada
contrária à prova dos autos, pois os jurados gozam de ampla autonomia para decidir,
podendo fundamentar sua decisão em causas supralegais, humanitárias ou outras
razões que não estão vinculadas às provas.
5. O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é basilar e somente
pode ser flexibilizado em casos excepcionais, quando a decisão dos jurados for
manifestamente contrária à prova dos autos, conforme previsto no
III, d, do
art. 593,
CPP.
6. No caso concreto, a decisão absolutória dos jurados encontra respaldo no
conjunto probatório dos autos, não havendo elementos que permitam sua cassação.
7. A pretensão recursal de alterar as conclusões sobre os fatos e provas do
processo encontra óbice na
que veda o reexame do conjunto fático
Súmula 7/STJ,
probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
É contra este acórdão que se volta o Ministério Público Federal, por meio dos
presentes Embargos de Declaração. O embargante alega, em síntese, que o julgado incorreu em
omissão, ao deixar de alinhar-se à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.087 da Repercussão Geral, o qual estabeleceu a possibilidade de interposição de recurso
de apelação pela acusação em face de absolvição pelo Tribunal do Júri, ainda que amparada em
quesito genérico, quando manifestamente contrária à prova dos autos.
Argumenta que a decisão embargada se baseou em orientação jurisprudencial
superada, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que
seja dado provimento ao recurso especial.
Instado a se manifestar, o embargado deixou transcorrer in albis o prazo para
impugnação, conforme certificado à e-STJ Fl. 763.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54075969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:15
Código de Controle do Documento: e7d1fdc6-5518-4018-ac56-b64366e44429

Os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
notadamente a tempestividade, razão pela qual deles conheço.
O recurso, contudo, não merece acolhimento, o que passo a dirimir.
Pois bem. Consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os
Embargos de Declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes no acórdão, não se
prestando, via de regra, à rediscussão da matéria já devidamente apreciada e julgada pelo órgão
colegiado.
A sua finalidade precípua é aperfeiçoar a prestação jurisdicional, garantindo que a
decisão judicial seja clara, coesa e completa em seus fundamentos, e não a de funcionar como
uma nova instância de revisão do mérito da causa.
No caso em apreço, o Ministério Público Federal aponta a existência de omissão e
obscuridade no acórdão desta Quinta Turma, ao argumento de que a decisão não se alinhou ao
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.087 da
Repercussão Geral, que versou sobre a possibilidade de o Tribunal de segunda instância
determinar a realização de novo júri em face de absolvição baseada no quesito genérico, quando
a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.
O embargante sustenta que o acórdão embargado, ao afirmar que a decisão
absolutória fundada no quesito genérico não poderia ser revista, adotou jurisprudência superada
e ignorou o novel entendimento vinculante da Suprema Corte.
A análise detida do acórdão embargado e dos fundamentos que o sustentam revela,
todavia, a inexistência dos vícios apontados.
O julgado desta Turma, ao manter a decisão que negou provimento ao recurso
especial, o fez por reconhecer que a instância de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Norte, concluiu, após análise soberana do conjunto fático-probatório, que a
decisão dos jurados não era manifestamente contrária à prova dos autos.
Pelo contrário, o Tribunal a quo identificou que o veredicto absolutório encontrava
respaldo em uma das vertentes probatórias apresentadas em plenário, qual seja, a tese de
negativa de autoria sustentada pela defesa, a qual se tornou plausível diante das patentes
contradições nos depoimentos das próprias vítimas.
O acórdão recorrido, da lavra do Desembargador Glauber Rêgo, foi explícito ao
detalhar as inconsistências que minaram a certeza necessária para um decreto condenatório e
que, por consequência, legitimaram a decisão do Conselho de Sentença.
Mencionou-se, por exemplo, que a vítima Jailson Ananias de Medeiros inicialmente
não reconheceu o piloto da motocicleta e posteriormente atribuiu essa informação a Marcela
Joyce, que, por sua vez, negou ter fornecido tal dado.
Ademais, a vítima Josemar Hermógenes de Lira apresentou versões diametralmente
opostas em sede policial e em juízo, atribuindo a mudança de narrativa a supostas ameaças, cuja
comprovação não foi cabal, e cuja nova versão não foi corroborada pela outra vítima.
O Tribunal de Justiça, portanto, concluiu que, diante desse cenário de incertezas e
contradições, os jurados poderiam, legitimamente, acolher a tese de negativa de autoria, ou, no
mínimo, absolver o réu por insuficiência de provas.
Nesse contexto, a decisão desta Corte Superior, ora embargada, firmou-se na
premissa correta de que, uma vez que as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova,
concluíram que a decisão do júri não era manifestamente contrária ao acervo probatório, mas
sim uma escolha por uma das versões possíveis, a pretensão do Ministério Público de anular o
julgamento demandaria, impreterivelmente, um reexame do conjunto fático-probatório.
Tal procedimento é expressamente vedado em sede de Recurso Especial, conforme o
óbice consolidado na Súmula no 7 deste Tribunal.
Documento eletrônico VDA54075969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:15
Código de Controle do Documento: e7d1fdc6-5518-4018-ac56-b64366e44429

A questão central, portanto, não é a aplicabilidade ou não da tese firmada no Tema
1.087 do STF, mas sim a ausência do pressuposto fático para a sua incidência. O referido tema
de repercussão geral admite a anulação do júri quando a decisão absolutória é manifestamente
contrária à prova dos autos.
No presente caso, o Tribunal de Justiça, que é a instância competente para realizar
esse juízo de valor sobre as provas, concluiu que a decisão não era manifestamente contrária,
pois havia elementos que sustentavam a absolvição. Assim, para que esta Corte Superior
chegasse a uma conclusão diversa, teria de revalorar toda a prova oral e documental, o que,
repita-se, é incabível.
Desse modo, não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou
a questão posta em julgamento, concluindo pela impossibilidade de revisão da matéria fática.
Sendo assim, evidente que o que o embargante pretende, em verdade, é a reforma do
julgado, conferindo aos embargos de declaração um caráter infringente que não lhes é próprio,
buscando uma nova análise do mérito da causa sob o pretexto de sanar um vício inexistente.
No entanto, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. Nesse sentido:
"Os embargos de declaração não se prestam a rejulgar a causa, mas tão somente a
sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, ou, ainda, para correção de
erro material, não sendo possível a atribuição de efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais." (AgRg nos EDcl no HC
Rel. Ministro
787.098/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
07/08/2023,
11/08/2023)
Portanto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e
revelando-se a pretensão do embargante como mero inconformismo com o resultado do
julgamento e tentativa de rediscutir o mérito, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que
se impõe.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54075969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:15
Código de Controle do Documento: e7d1fdc6-5518-4018-ac56-b64366e44429

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0134327-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.345.885 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01007543620198200103 01009336720198200103 1007543620198200103
1009336720198200103
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: POLYEMERSON SILVA TEIXEIRA DE LEMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: JOAO PEDRO BEZERRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: POLYEMERSON SILVA TEIXEIRA DE LEMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221251580991141<4=0@
2023/0134327-1 - AREsp 2345885 Petição : 2025/0104261-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:12:27
Código de Controle do Documento: 40585D6D-1ECF-45AC-896F-AAE76D4C2F61